Tribunal: STF
Processo: Rcl 86915
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS ADPFS Nº 387/PI E Nº 275/PB. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), contra decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, no Processo nº 0054000-47.1996.5.02.0021, por meio da qual teriam sido inobservadas as decisões das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB.  



    2. O reclamante relata que o Juízo reclamado determinou o início da fase executória, com base nos documentos que constam dos autos, e indeferiu a quitação do débito por meio do regime de precatório. Diz que o reconhecimento do regime de precatório pelo Tribunal impugnado é incompatível com a liberação de valores, até mesmo porque desrespeita a fila formada para o seu recebimento.  



    3. Argumenta que as decisões judiciais pelas quais se determina a liberação de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, inc. VI, da CRFB), o preceito da separação funcional de Poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, inc. III, da CRFB), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CRFB) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CRFB).  



    4. Informa que os depósitos recursais foram efetuados em 21/09/2018 e 29/01/2019, todavia, à época, a empresa não era beneficiária do regime constitucional de precatório, motivo pelo qual, a realização dos referidos depósitos era imprescindível para que o Serpro pudesse continuar a recorrer das decisões, ou seja, continuasse a litigar nos autos.  



    5. Esclarece que, a partir de 1º/09/2025, os pagamentos devidos pela estatal vêm sendo processados exclusivamente por meio de precatórios, razão pela qual nenhum valor deve ser liberado diretamente nos autos da reclamatória trabalhista. Salienta que a justificativa para o deferimento da quitação do débito por meio do regime de precatório reside no fato de que o enquadramento no regime de precatório é recente e, por ser tratar de patrimônio da empresa pública, em sua essência, sua proteção deve ser buscada da maneira mais ampla e eficaz que a legislação e a jurisprudência do momento permitem.  



    6. Ressalta acerca da essencialidade dos serviços públicos prestados pelo Serpro. Realça o reconhecimento da imunidade tributária da referida empresa, prova inegável de prestação de serviços essenciais. Sustenta, em síntese, que a aplicação do regime de precatórios viola o que decidido por esta Corte Suprema nas ADPFs indicadas como paradigmas.  



    7. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão de quaisquer atos executivos contra o Serpro pelos quais impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores da empresa, bem como para determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da CRFB. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da CRFB.



    8. Proferi decisão, em 14/11/2025, negando seguimento à reclamação, sob o seguinte fundamento (e-doc. 6, p. 7):



    “(...) 18. Nesse contexto, entendo não caracterizada a necessária relação de de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas vinculantes suscitados. Isso porque, a mera leitura do despacho impugnado revela que seu fundamento jurídico não foi a negação do regime de precatórios ao Serpro. Ao contrário, o juízo sequer adentrou o mérito dessa questão. A decisão baseou-se em um instituto de natureza eminentemente processual: a preclusão lógica. 



    19. Nota-se que o magistrado entendeu que a conduta da própria reclamante — ao efetuar depósitos judiciais para garantir a execução ou para recorrer, adimplindo voluntariamente o débito — tornou logicamente incompatível sua posterior alegação de que o pagamento deveria ocorrer por outra via (precatório).



    20. Não há que se falar, portanto, em desrespeito à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs nº 387/PI e nº 275/PB, porquanto, (...), a decisão reclamada não versa sobre a aplicabilidade do regime de precatórios ao Serpro, nem determina a constrição de verbas públicas (...) Seu fundamento é autônomo e de natureza processual — a preclusão lógica —, decorrente de comportamento da própria reclamante.”



    9. O Serpro opôs embargos de declaração, em 24/11/2025, ao argumento de que na decisão embargada incorreu-se em erro material, pois “não se trata de ato de liberalidade, o depósito judicial decorreu de exigência legal imposta ao SERPRO, e não de vontade discricionária deste ente (...) o numerário não foi espontaneamente retirado do patrimônio por mera liberalidade, mas sim recolhido em observância a formalidade processual indispensável para a oposição de embargos à execução” (e-doc. 10, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    10. Após a reanálise dos argumentos e documentos apresentados nos embargos de declaração, concluo que assiste razão ao reclamante, motivo pelo qual reconsidero a decisão monocrática proferida em 14/11/2025 (e-doc. 6).



    11. Passo ao julgamento da reclamação.



    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    15. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    16. No caso em tela, o reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, ao que decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB.   



    17. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, se sujeitam ao regime de precatórios. Confira-se a ementa do acórdão:  



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).  



    18. Na ADPF nº 275/PB, este Supremo Tribunal Federal reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF nº 387/PI, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis sua ementa:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).  



    19. Como se vê, nessas oportunidades, o Plenário desta Corte conheceu das arguições e julgou-as procedentes, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, sob pena de violação a princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.  



    20. Destarte, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.  



    21. No processo em análise, aponta-se, como ato reclamado, o despacho proferido pelo Juízo da execução que, quanto ao pedido do reclamante de realizar o pagamento do débito por precatório, manifestou-se nos seguintes termos (e-doc. 3; destaques acrescidos):  



    “DESPACHO 



    Vistos etc. 



    Nada a deferir, visto que operada a preclusão lógica quanto à insurgência da executada, no tocante à submissão ao regime de precatório, sobretudo pelo fato de que adimpliu voluntariamente o débito exequendo. 



    Prossiga-se na liberação dos valores remanescentes, como determinado.”  



    22. Todavia, entendo inobservados os paradigmas apontados como violados. Isso porque, o despacho impugnado revela que seu fundamento jurídico, de fato, foi a negação do regime de precatórios ao Serpro. 



    23. Com efeito, revelam-se corretas as alegações da parte reclamante quanto ao eventual descumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no que concerne à aplicação do regime de precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, de natureza não concorrencial, nos termos das decisões das ADPFs apontadas.  



    24. A esse respeito, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 58.146/PR (de minha relatoria, j. 02/04/2023, p. 03/04/2023); Rcl nº 53.303/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022); Rcl nº 45.306/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021); Rcl nº 46.513-MC/RS (Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/03/2021, p. 07/04/2021); Rcl nº 46.796/RS (Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/11/2021, p. 08/11/2021); Rcl nº 47.527-ED/RS (Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/02/2022, p. 15/02/2022); Rcl nº 48.044/RS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/09/2021, p. 1º/10/2021); Rcl nº 48.545/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/10/2021, p. 08/10/2021); e Rcl nº 49.928/RS (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/10/2021, p. 14/10/2021).



    25. Impõe-se registrar, de modo particular, que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública na fase executiva, notadamente a sistemática de pagamento por meio de precatório (art. 100 da CRFB), configuram matéria de ordem pública. Assim, a ausência de menção ao regime de precatórios no título judicial formado na fase de conhecimento é irrelevante, pois a forma de execução não integra o mérito da lide, mas, sim, o procedimento para sua satisfação. Logo, não há óbice para que a questão seja suscitada e decidida na fase de cumprimento de sentença e/ou execução, independentemente de manifestação anterior, consolidando-se a inviabilidade de preclusão sobre a matéria.



    26. Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único do RISTF, reconsidero e decisão anterior e dou provimento ao pedido formulado na reclamação, em observância ao que firmado nas ADPFs nº 387/PI e nº 275/PB. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator